Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-93.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800238-93.2020.8.14.0074

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE TAILANDIA

APELADO: ELIETE OLIVEIRA LOUSADA, ELIANE DE LIMA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. ARGUMENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível nos autos de mandado de segurança impetrado por Eliete Oliveira Lousada e Eliane de Lima Coelho, envolvendo a implementação de progressão funcional fundamentada na Lei Municipal nº 273/2012. Sustentou-se a inconstitucionalidade da norma por vício formal no processo legislativo, ausência de impacto orçamentário-financeiro e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 16 e 17 da LC nº 101/2000).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012 à luz do devido processo legislativo e da Lei de Responsabilidade Fiscal;

(ii) adequar os índices de juros de mora e correção monetária aplicados na sentença ao Tema 905/STJ e à Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A argumentação de inconstitucionalidade não merece acolhimento, pois a proposição legislativa partiu do Chefe do Executivo Municipal, responsável pela demonstração do impacto financeiro, não havendo prova de vícios formais na tramitação do projeto.

4. A correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros estabelecidos pelo Tema 905/STJ, adotando-se o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para determinar a adequação da correção monetária e dos juros de mora.

"Tese de julgamento: 1. A inconstitucionalidade de norma municipal exige comprovação de vícios formais ou materiais, não presumidos. 2. A correção monetária e os juros de mora em condenações envolvendo a Fazenda Pública devem observar o Tema 905/STJ e a EC nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169; LC nº 101/2000, arts. 16 e 17; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.492.221, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 18667330), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Mandamental impetrada por
ELIETE OLIVEIRA LOUSADA E ELIANE DE LIMA COELHO.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese:

(I)
A inconstitucionalidade e ilegalidade da Lei Municipal nº 273/2012, em virtude de vício formal na tramitação do projeto legislativo, que teria sido alterado unilateralmente pelo Poder Executivo, configurando invasão de competência do Poder Legislativo e violação do devido processo legislativo.

(II)
A ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, conforme exigido pelos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), sendo nulo o ato administrativo que acarrete aumento de despesa com pessoal sem a devida previsão legal e estudo de impacto.

(III)
A necessidade de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 273/2012 por incompatibilidade com o art. 169, § 1º, da Constituição Federal e pela inobservância das exigências da LRF, especialmente no que tange à criação de despesas sem comprovação de dotação orçamentária suficiente.

(IV)
A inadequação dos índices de juros de mora e correção monetária aplicados na sentença, os quais estariam em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no Tema 905 e no REsp nº 1.492.221, que estabelecem a aplicação da remuneração oficial da caderneta de poupança para juros de mora e do IPCA-E para a correção monetária.

Ante esses argumentos, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 20076893).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O agravante insiste na infundada alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 273/2012 porque supostamente aprovada sem apresentação do impacto orçamentário-financeiro.

Razão não lhe assiste, visto se tratar de proposição legislativa (PL nº 001/2012) remetida à Câmara Municipal pelo próprio Chefe do Poder Executivo, incumbindo a este – enquanto subscritor da proposição – demonstrar a capacidade financeira para criação de despesa de natureza continuada resguardando o equilíbrio das contas públicas na forma prevista pelo art. 169 da CF/88 e pela LRF (art. 17).

O argumento acessório quanto a invalidade do ato normativo não comporta acolhimento seja porque não houve comprovação da alegada divergência entre o projeto de lei a legislação efetivamente publicada, ademais a legislação em comento consiste em documento público podendo ser acessado no portal do próprio Município não podendo ser desconstituída sua eficácia apenas porque a cópia anexada na petição não está assinada.

No mesmo sentido:

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. IMPLEMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. PÓS-GRADUAÇÃO.
LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO
. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO CONFORME A LEI Nº 9.494/97.
CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUAÇÃO AO ÍNDICE FIXADO NO TEMA 905/STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800036-19.2020.8.14.0074 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024).

No que concerne aos juros moratórios, a sentença determinou o pagamento dos valores retroativos, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC/IBGE, a partir da citação, valores apurados em liquidação de sentença por cálculo.

Contudo, de acordo com o Tema 905 nas condenações judiciais referentes a servidores, a partir de julho/2009 os juros de mora devem ser calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária: IPCA-E.

A partir de 09/12/2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto para que observe tais parâmetros.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo interno tão somente para alterar a decisão agravada, no sentido de determinar que seja utilizado o IPCA-E (Tema 905/STJ) para correção monetária do débito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2025